Tribunal: TJDFT
Processo: 0731993-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731993-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: AUTO ESCOLA BALIZA LTDA - ME AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA SARAIVA GONCALVES REU: EVERARDO ALVES RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AUTO ESCOLA BALIZA LTDA – ME contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (0733408-34.2021.8.07.0001) que, em execução de título extrajudicial, rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, nos seguintes termos (ID 62405475): “I. Este é o breve resumo dos autos: Trata-se de processo de execução de título de execução extrajudicial fundado em contrato de cobrança de aluguéis proposto, inicialmente por Imad Abdulhak e Youssef Ysmail Abdulhak em desfavor de Auto Escola Baliza LTDA (representante legal: Érik Grigaitis Ribeiro) e fiadores Everaldo Alves Ribeiro e Maria Auxiliadora Saraiva Gonçalves. Os executados AUTO ESCOLA BALIZA LTDA - ME e EVERARDO ALVES RIBEIRO foram devidamente citados nos autos, respectivamente, id 106791572 e id 107906428. Foi apresentado acordo nos autos, id 118548381, em que os exequentes e o executado Everardo acordaram o pagamento da dívida pelo montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e requereram a sub-rogação do executado Everado Alves Ribeiro no quanto pago, bem como a substituição procesual, com o aproveitamento dos atos já praticados; o que foi homologado por decisão de id 119432070: resolvido o mérito da ação (arts. 771, parágrafo único e 487, III, "b", CPC,) e declarado extinto o processo, nos termos do art. 354 do CPC. Preclusa a decisão de id 119432070, nos termos do art. 794, §2o do CPC, foi deferida a sucessão processual: os exequentes Imad Abdulhak e Youssef Ysmail Abdulhak foram excluídos da demanda e passou a figurar como credor EVERARDO ALVES RIBEIRO, em razão da sub-rogação. A executada MARIA AUXILIADORA SARAIVA GONÇALVES compareceu espontaneamente aos autos, por meio da oposição dos embargos à execução n. 0706577- 12.2022.8.07.0001, no qual também foi homologada a desistência, operando-se o trânsito em julgado. LUANA RAMOS DA SILVA veio aos autos como terceira interessada, por ser a sócia exclusiva da empresa executada auto-escola Baliza (nome fantasia Escola de Trânsito Paz no Trânsito Taguatinga), desde junho de 2022 (id. 131326022 - decisão de id 133174226). Deferida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor de Centro de Formação de Condutores AB Ravena Ltda, e de suas sócias Luciana Ramos da Silva e Luana Ramos da Silva (decisão de id. 167798419). A requerida Centro de Formação de Condutores AB Ravena Ltda foi regularmente citada e apresentou defesa em id. 183067694. A requerida Luana Ramos da Silva foi regularmente citada (id. 180331075), mas deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de defesa previsto no art. 135 do Código de Processo Civil. Assim, foi decretada sua revelia, nos termos dos arts. 344 e ss. do diploma processual. A requerida Luciana Ramos da Silva foi regularmente citada (ARs - ids. 196416489 e 196416615), conforme certificado pelo id. 196911610. A executada AUTOESCOLA BALIZA LTDA - ME opôs exceção de pré-executividade (id. 195216659). O exequente, por sua vez, impugnou a exceção de pré-executividade (id. 200157568). Este, o relato dos fatos. II. Da exceção de pré-executividade oposta pela executada AUTOESCOLA BALIZA LTDA - ME. A executada AUTOESCOLA BALIZA LTDA - ME alega, em suma: a) a ilegitimidade passiva do ex-sócio, e, por consequência, a anulação dos atos por ele praticados nos autos; b) a retirada de restrição do veículo VW Gol, Placa 0VM 1957 e indicação dos veículos Fiat/UNO, ano 2011, Placa: JIB3881 e GM/CELTA, ano 2009, Placa: JHC6814, em observância do princípio da menor onerosidade; c) o não acolhimento da desconsideração da personalidade jurídica, vez que não exauridadas possibilidades de busca patrimonial em relação à executada MARIAAUXILIADORA. De plano, verifico que se trata de rediscussão de matéria já decidida nos autos, a despeito do art. 507 do CPC, que preleciona sobre vedação da parte discutir no processo questões já decididas, de modo que eventuais irresignações não prescindem do aviamento do recurso adequado à espécie (ids 119432070, 167798419 e 176827472). Sabe-se que a exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado elevar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matéria que tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador. No caso em apreço, a matéria suscitada pela parte executada deveria ter sido discutida em sede de embargos à execução, pois os argumentos lançados não condizem com a estreita via de cognição deste incidente processual. Nesse sentir, não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria já se encontra prevista no rol de temas para os quais se prestam os embargos à execução (art. 917, CPC). Ante o exposto, rejeito liminarmente a presente exceção de pré-executividade, para determinar o prosseguimento da execução. III. Do incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Conforme relatado, deferida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor de Centro de Formação de Condutores AB Ravena Ltda, e suas sócias Luciana Ramos da Silva e Luana Ramos da Silva (decisão de id. 167798419). Foram citadas: a requerida Centro de Formação de Condutores AB Ravena Ltda, a qual apresentou sua defesa no id. 183067694; Luana Ramos da Silva (id. 180331075), mas deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de defesa previsto no art. 135 do CPC, sendo decretada sua revelia (arts. 344 e ss. do diploma processual); e Luciana Ramos da Silva (id. 196911610), a qual apresentou a sua impugnação ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica no id. 19902246. Assim, na forma do art. 135 do CPC, intimem-se as partes para requererem as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. O curso da execução ficará suspenso até a solução do incidente, nos termos do §3o do art. 134 do CPC. Intimem-se.” Inconformada, a executada recorre. Alega, em síntese, que “O ponto nodal do início da controvérsia é que a autoescola foi vendida mediante contrato de gaveta, em 26/02/2021 e a oferta de bens à penhora foi realizada dia 25/10/2021 pelo executado Erik”, bem como que “O objetivo da atribuição de efeito suspensivo consiste em evitar que a agravante padeça diante do vício insanável de legitimidade, que culminou na indicação de bens à penhora por uma pessoa que sequer tinha poderes para representar a Autoescola”. Aduz a presença dos requisitos necessários (periculum in mora e o fumus boni iuris), haja vista o “Desrespeito ao contraditório e ampla defesa, no que se refere ao vício de representação da autoescola por terceiro sem condições de representá-la”. Requer, ao final, o deferimento do pedido liminar para que “seja concedida a atribuição de efeito suspensivo de modo que seja obstado o curso do processo na origem até o julgamento final do presente recurso, haja vista preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência em caráter liminar” (ID 62405471). No mérito requer seja confirmada a antecipação de tutela para que “sejam anulados todos os atos realizados pela pessoa de ERIK GRIGAITIS, tendo em vista que não era mais responsável pela autoescola, tendo em vista que a vendeu na data de 26/02/2021, tendo como resultado a baixa na penhora de todos os bens ofertados por ERIK.” Preparo recolhido (ID 62405474). É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A exceção de pré-executividade é meio de defesa utilizado para discutir questões de ordem pública que podem ser conhecidas de ofício pelo julgador e que não necessitem de dilação probatória. Com efeito, em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, verifica-se que a questão enseja maior percuciência, não se permitindo, de plano, constatar que se trata de questão de ordem pública, nem tampouco que inexigível a dilação probatória. Trata-se, pois, que matéria que ensejar maior percuciência, a ser examinada oportunamente, em vista do contraditório e em conjunto com o e. Colegiado. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder ao recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator